Tribunal: TJES
Processo: 5009927-22.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009927-22.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: JOSE PEDRO DE CARVALHO WANDEREI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que extinguiu Ação de Busca e Apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação do requerido e da inércia da parte autora em diligenciar para a regularização do polo passivo, mesmo após intimação para tanto. O apelante sustenta nulidade da sentença por falta de intimação pessoal, alegando tratar-se de hipótese de abandono da causa (art. 485, III, do CPC) e violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da não surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de citação por inércia da parte autora configura causa de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC; e
(ii) verificar se, nessa hipótese, é necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida é pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento regular do processo, sendo condição para a formação da relação jurídica processual e para a garantia do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

Nos termos do art. 240, § 2º, do CPC/2015, incumbe ao autor promover as diligências necessárias à citação do réu, sob pena de extinção do processo.

A extinção por ausência de citação enquadra-se na hipótese do art. 485, IV, do CPC, que trata da falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e não do inciso III (abandono da causa).

A intimação pessoal da parte autora é exigida apenas na hipótese de abandono da causa (art. 485, § 1º, do CPC), e não quando o processo é extinto por ausência de citação decorrente de inércia na formação da relação processual.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não autoriza o prosseguimento do feito quando ausentes pressupostos essenciais, como a citação, nem afasta o dever da parte autora de impulsionar o processo.

Tendo sido o autor regularmente intimado para fornecer o endereço do réu, com advertência expressa das consequências do descumprimento, e permanecendo inerte, a extinção com base no art. 485, IV, do CPC mostra-se legítima e não viola o princípio da não surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida do réu, decorrente da inércia do autor em adotar as providências necessárias, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

A intimação pessoal da parte autora é exigida apenas nos casos de extinção por abandono da causa (art. 485, § 1º, do CPC), sendo dispensável quando o processo é extinto por ausência de pressuposto processual.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não se sobrepõe à necessidade de observância dos pressupostos processuais de validade, como a citação válida do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 240, § 2º; 485, incisos III e IV, e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJAM, Apelação Cível nº 0481036-08.2023.8.04.0001, Rel. Des. Joana dos Santos Meirelles, 1ª Câmara Cível, j. 17.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009927-22.2024.8.08.0047

APELANTE: BANCO VOTORANTIM

APELADO: JOSÉ PEDRO DE CARVALHO WANDEREI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 16277875, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos da presente “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada pelo Banco Votorantim S.A. em desfavor de José Pedro de Carvalho Wanderei, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a ausência de citação do requerido, após a inércia da parte autora em diligenciar os meios necessários para a regularização do polo passivo.

Em suas razões recursais (ID 16277876) o Banco/Apelante pugna pela anulação da sentença alegando, em síntese:
(i)
que seria obrigação do requerido manter seu endereço e cadastro atualizado, refutando qualquer inércia de sua parte ao longo do trâmite processual;
(ii)
a ocorrência de erro material na sentença, pois, inobstante o Juízo
a quo
tenha utilizado o art. 485, inciso IV, do CPC (ausência de pressuposto), a hipótese fática configuraria abandono da causa (art. 485, inciso III, do CPC), o que torna nula a decisão por falta da intimação pessoal prévia da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exigido pelo § 1º do artigo 485 do CPC;
(iii)
inobservância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, que deveriam nortear a atividade jurisdicional para proporcionar a efetividade processual, evitando a extinção precoce do feito; e
(iv)
violação ao princípio da não surpresa, uma vez que não houve intimação do Requerente para manifestar-se sob pena de extinção, anterior à prolação da sentença, o que representa ofensa aos artigos 9º e 10 do CPC.

Pois bem. O cerne da insurgência recursal reside na alegação do Apelante de que, apesar de a sentença ter-se valido do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
, o fato de o Autor não ter promovido os atos e as diligências que lhe incumbiam seria, na verdade, um caso de abandono da causa, previsto no inciso III do mesmo artigo, o qual exige expressamente a prévia intimação pessoal da parte, conforme disposto no § 1º.

Assim, o Apelante sustenta que a ausência dessa intimação pessoal torna nula a sentença, configurando cerceamento de defesa e erro material na classificação da causa extintiva.

Contudo, observa-se que a decisão de primeiro grau foi cristalina ao extinguir o feito com base na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, visto que a citação da parte adversa constitui o alicerce para a formação da relação jurídica triangular e, consequentemente, para o prosseguimento da demanda.

Conforme se extrai dos autos, através do Despacho de ID 16277867, o MM Juiz
a quo
havia determinado à parte autora a indicação do domicílio da parte, com a devida qualificação,
sob pena de extinção do feito
; entretanto, houve a inércia do Banco em cumprir essa determinação essencial para que o processo pudesse se desenvolver validamente.

Neste ponto, é imprescindível estabelecer a distinção técnica entre a extinção processual por abandono da causa (art. 485, III) e por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV).

A primeira hipótese pressupõe que o processo já estava em andamento, eventualmente até com a citação concretizada, mas que o autor, por negligência, deixou de praticar um ato que lhe competia, abandonando o feito por mais de 30 (trinta) dias. Esta situação, de fato, exige a intimação pessoal da parte, a teor do § 1º do art. 485 do CPC, para que lhe seja conferida a oportunidade de impulsionar o feito antes da medida extrema da extinção.

A segunda hipótese, contudo, refere-se à falta de um requisito formal para que o processo possa seguir adiante, como a angularização da relação processual promovida pela válida citação do réu. No caso em tela, o processo não se desenvolveu validamente porque o Autor, embora devidamente intimado acerca da necessidade de fornecer o endereço correto ou diligenciar a citação do requerido, não promoveu as medidas necessárias para que o pressuposto processual da citação se aperfeiçoasse.

Dessa forma, a inércia da parte autora em proceder à citação do réu, apesar de intimada para tanto, é causa de extinção do feito com base no artigo 485, inciso IV, do CPC, e não no inciso III.

A citação válida constitui pressuposto processual de existência e desenvolvimento válido do processo, incumbindo ao autor adotar as providências para a sua concretização, consoante o disposto no § 2º do art. 240 do Código de Processo Civil. A ausência de citação, quando decorrente da inércia do autor ou da falta de indicação do endereço, impõe a extinção do feito por defeito no pressuposto validade, sendo
dispensável
a intimação pessoal da parte.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de citação da parte ré e na inércia da parte autora em promover as diligências necessárias, mesmo após intimação para tanto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação por inércia da parte autora configura causa para extinção do feito sem resolução do mérito; e (ii) verificar se é exigida intimação pessoal da parte autora para extinção do processo nessa hipótese. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação constitui pressuposto indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo, assegurando a formação da relação processual e a garantia do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/1988) . 4. Compete à parte autora promover todas as providências necessárias à citação da parte ré dentro do prazo legal (art. 240, § 2º, CPC/2015), sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
5. A jurisprudência prevalente dispensa a intimação pessoal da parte autora nos casos de extinção do processo por ausência de citação, aplicando-se o art. 485, IV, do CPC/2015. 6. A exigência de intimação pessoal da parte autora é restrita às hipóteses de extinção do feito por abandono (art . 485, § 1º, CPC/2015), situação que não corresponde à dos autos, em que a parte deixou de adotar medidas essenciais para a citação, apesar de regularmente intimada
. [...] (TJAM - Apelação Cível: 04810360820238040001 Manaus, Relator.: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 17/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2024)

No caso em análise, houve a oportuna intimação do Autor para que sanasse o vício referente à ausência de qualificação completa ou localização do réu, com a expressa advertência da consequência processual da extinção. A inércia verificada, portanto, levou, de maneira correta, à extinção com base no art. 485, IV, do CPC, o que afasta a necessidade de nova intimação pessoal da parte, como erroneamente pleiteia o Apelante.

Por fim, cumpre salientar que o princípio da primazia do julgamento do mérito, embora mereça a máxima deferência e aplicação, não pode ser invocado para chancelar a desídia ou a inércia da parte em cumprir as determinações judiciais relativas a pressupostos processuais inafastáveis.

O referido princípio visa evitar que meras formalidades, que não causem prejuízo, impeçam o deslinde meritório, mas não se sobrepõe à necessidade de a parte autora zelar pelo andamento regular do feito, notadamente no tocante à formação do contraditório, que pressupõe a efetiva citação do réu.

O processo é um encargo das partes, e a responsabilidade de impulsionamento e de providenciar as diligências essenciais, como a identificação e localização da parte adversa, recai sobre o demandante, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular.
Nestes termos, a tentativa do Apelante de reverter o fundamento da extinção para o inciso III do art. 485 do CPC não encontra amparo fático-jurídico no contexto dos autos, prevalecendo a fundamentação do Juízo
a quo
.

Todos os argumentos recursais pautados na nulidade da sentença por falta de intimação pessoal estão integralmente prejudicados pela correta aplicação do art. 485, IV, do CPC.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.